Tribunal: TJES
Processo: 5003824-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003824-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARIO CONFESSOR DE CARVALHO
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003824-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARIO CONFESSOR DE CARVALHO

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SETENTA DE LIMA - BA63060

RELATÓRIO

CÁRIO CONFESSOR DE CARVALHO
interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, reproduzida às fls. 01/04 do evento nº 856555 que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo recorrente (Proc. nº 0013623-65.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido liminar formulado.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/17 do evento nº 856552, o agravante aduz, em síntese que:
(I)
“após a realização do teste psicológico, houve um elevado índice de reprovação, levando a organização do concurso a modificar o critério avaliativo. Assim, para a surpresa de todos, foi publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSd/2018, alterando a redação do Anexo III (nota 1) para aumentar para três o número de erros necessários à contraindicação. Como resultado da modificação, muitos candidatos reprovados retornaram ao certame, o que alterou drasticamente a classificação inicial. Dessa forma, o grupo de aprovados anteriormente à retificação sofreu grave prejuízo, ocorrendo, em não poucos casos, a eliminação do concurso. Entre estes estava o requerente, que migrou da 271ª para a 669ª colocação”
(fl. 05);
(II)
“o prejuízo sofrido pelo demandante consiste na retardação para o ingresso no Curso de Formação, bem como no desprestígio gerado pela significativa queda na classificação. De fato, na posição anterior (271ª), o autor integraria a primeira metade da lista, o que lhe garantiria convocação na turma inicial. Assim, o autor maneja esta demanda para tutelar seu direito à classificação obtida anteriormente ao ato ilegal e,
dessa forma, ser convocado na primeira chamada para ingresso no CF/Sd.” (fl. 08);
(III)
“O edital é a lei do concurso. Uma vez definidas as regras que disciplinarão o certame e iniciado o concurso, tanto a Administração quanto os candidatos a elas se vinculam.
”
(fl. 08);
(IV)
“
No presente caso, temos uma ilegalidade aberrante, visto que a alteração no edital promoveu modificação substancial nas regras de avaliação, e pior: após a realização da prova.”
(fl. 11);
(V)
“
contrariamente ao alegado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar na justificativa do ato, não se aplica o poder de autotutela da Administração, uma vez que este não pode ser utilizado para ferir princípios de envergadura constitucional, como o seja a segurança jurídica.” (fl. 11)

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “
a fim de ser anulado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 –CFSd/2018 e, consequentemente, seja o requerente restabelecido à colocação anterior à alteração, qual seja, 271ª, e, assim, ter garantida sua vaga na 1ª turma de ingresso no Curso de Formação para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.” (fl. 16)

Em decisão que consta no evento nº 859255 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apresentou contrarrazões ao recurso no ID nº 1060486 em requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CÁRIO CONFESSOR DE CARVALHO
interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, reproduzida às fls. 01/04 do evento nº 856555 que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo recorrente (Proc. nº 0013623-65.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido liminar formulado.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/17 do evento nº 856552, o agravante aduz, em síntese que:
(I)
“após a realização do teste psicológico, houve um elevado índice de reprovação, levando a organização do concurso a modificar o critério avaliativo. Assim, para a surpresa de todos, foi publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSd/2018, alterando a redação do Anexo III (nota 1) para aumentar para três o número de erros necessários à contraindicação. Como resultado da modificação, muitos candidatos reprovados retornaram ao certame, o que alterou drasticamente a classificação inicial. Dessa forma, o grupo de aprovados anteriormente à retificação sofreu grave prejuízo, ocorrendo, em não poucos casos, a eliminação do concurso. Entre estes estava o requerente, que migrou da 271ª para a 669ª colocação”
(fl. 05);
(II)
“o prejuízo sofrido pelo demandante consiste na retardação para o ingresso no Curso de Formação, bem como no desprestígio gerado pela significativa queda na classificação. De fato, na posição anterior (271ª), o autor integraria a primeira metade da lista, o que lhe garantiria convocação na turma inicial. Assim, o autor maneja esta demanda para tutelar seu direito à classificação obtida anteriormente ao ato ilegal e,
dessa forma, ser convocado na primeira chamada para ingresso no CF/Sd.” (fl. 08);
(III)
“O edital é a lei do concurso. Uma vez definidas as regras que disciplinarão o certame e iniciado o concurso, tanto a Administração quanto os candidatos a elas se vinculam.
”
(fl. 08);
(IV)
“
No presente caso, temos uma ilegalidade aberrante, visto que a alteração no edital promoveu modificação substancial nas regras de avaliação, e pior: após a realização da prova.”
(fl. 11);
(V)
“
contrariamente ao alegado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar na justificativa do ato, não se aplica o poder de autotutela da Administração, uma vez que este não pode ser utilizado para ferir princípios de envergadura constitucional, como o seja a segurança jurídica.” (fl. 11)

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “
a fim de ser anulado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 –CFSd/2018 e, consequentemente, seja o requerente restabelecido à colocação anterior à alteração, qual seja, 271ª, e, assim, ter garantida sua vaga na 1ª turma de ingresso no Curso de Formação para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.” (fl. 16)

E
m decisão
que consta no evento nº
859255

in
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Primeiramente, em breve histórico, o agravante propôs ação anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
narrando que se inscreveu no certame deflagrado pelo Edital nº 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES.

Aduz que foi aprovado nas 3 (três) primeiras etapas, tendo sido convocado para o exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório e após submeter-se ao teste, o resultado foi publicado em 12/12/2018 com o demandante considerado “indicado”, o que lhe rendeu a 271
a
colocação.

Após, segundo afirma o autor, “
houve um elevado índice de reprovação, levando a organização do concurso a modificar o critério avaliativo. Assim, para a surpresa de todos, foi publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 –CFSd/2018, alterando a redação do Anexo III (nota 1) para aumentar para três o número de erros necessários à contraindicação.”

Sustenta, o recorrido, que em razão da retificação deixou de ocupar a 271
a
colocação, vindo a ocupar o 669º lugar. “
Malgrado a drástica queda na classificação, o requerente prosseguiu no certame e logrou ser aprovado para ingresso no Curso de Formação para Soldado Combatente. Ocorre que, do total de 608 aprovados na lista de classificação geral, o requerente ocupa a posição 557ª, de modo que não logrará ser convocado na 1ª turma, conforme previsão dos itens1.3 e1.3.1do edital de abertura.”

À vista disso, ingressou com a lide de origem “
para tutelar seu direito à classificação obtida anteriormente ao ato ilegal e, dessa forma, ser convocado na primeira chamada para ingresso no CF.”

Postas estas premissas, saliento que a celeuma envolvendo o concurso da PMES em questão é recorrente neste Tribunal de Justiça e por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado neste recurso e no agravo de instrumento nº 5002406-12.2020.8.08.0000 havia firmado posicionamento pela possibilidade da mudança efetivada pelo recorrente no Edital e, via de consequência, pela ausência de direito subjetivo dos candidatos à manutenção na primitiva classificação publicada.

Contudo, refletindo de maneira aprofundada sobre o tema diante da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, retifico o posicionamento antes externado, por verificar que o recorrente violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico.

Com efeito, é cediço que o edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Outrossim, é lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconiza que
“os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto”
, ou, ainda,
“para correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame”
(
STF,
AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei.

Nota-se, em verdade, que não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

Analisando de maneira aprofundada o tema, tenho que o critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantida, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

Verifico que as recomendações perpetradas pela Banca Organizadora do concurso e pelo Ministério Público que embasam a justificativa da Administração para mudança dos critérios, denotaram apenas uma sugestão para a busca de uma maior justiça e competitividade no certame, mas em nenhum momento aludem que havia ilegalidade ou inconstitucionalidade no critério adotado primitivamente pela Administração.

Nesse contexto, a modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Nessa linha de posicionamento, esta colenda Câmara Cível decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE JULGAMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO MOTIVDA PELA ALTA REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017157-51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Impende destacar que o agravante logrou êxito em ser aprovado na 271
a
colocação, quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, o agravado teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 669ª posição.

Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas.
2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.
Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Por fim, oportuno mencionar que no julgamento do recurso de apelação de nº 0014477-93.2019.8.08.0024, de relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, encampei o posicionamento de que a alteração dos critérios do exame psicotécnico não deve prejudicar os candidatos que foram aprovados quando os requisitos eram mais restritivos, vide:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190135624, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

DOU-LHE
PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida para conceder a tutela de urgência pretendida na exordial, mantendo o requerente na colocação anterior a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, qual seja, a 271
a
(ducentésima septuagésima primeira).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PM/ES EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – APROVAÇÃO DO CANDIDATO NOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL ADMITINDO A APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS EM ATÉ 03 (TRÊS) CRITÉRIOS – AUTOR QUE FOI PRETERIDO MUITAS POSIÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA À IMPESSOALIDADE, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O

edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2.
É lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

3.
Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei. Não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

4.
O critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantida, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

5.
A modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

6.
Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Precedentes do TJES.

7.
Impende destacar que o agravante logrou êxito em ser aprovado na 271
a
colocação, quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, o agravado teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 669ª posição. Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, razão pela qual, deve ser reformada a decisão para conceder a tutela de urgência pretendida na exordial, mantendo o requerente na colocação anterior a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, qual seja, a 271
a
(ducentésima septuagésima primeira).

8
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.